Tribunal: TJPA
Processo: 0826511-78.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826511-78.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI

APELADO: ADN 1 IMOVEIS LTDA, CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA, DARLEN DAMASO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0826511-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: DARLEN DAMASO DE CARVALHO

ADVOGADOS: EVERSON GOMES CAVALCANTI E GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CARINA AMARAL DA LUZ , GABRIEL OLIVEIRA MORAES DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO VERIFICADAS. O ACÓRDÃO EMBARGADO PAUTOU-SE NOS TERMOS VENTILADOS NA SENTENÇA E ABORDOU SUFICIENTEMENTE SOBRE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES EM SEDE DE APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES AO APELO, NÃO HAVENDO OMISSÃO A SER SANADA POR ESTA CORTE DE JULGAMENTO. ADEMAIS, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL QUE O PROCESSO VOLTE A SER REAPRECIADO PELO JUÍZO DE PISO, UMA VEZ QUE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FOI ENCERRADA NO 1º GRAU, MEDIANTE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA, CONFORME ART. 494 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0826511-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: DARLEN DAMASO DE CARVALHO

ADVOGADOS: EVERSON GOMES CAVALCANTI E GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CARINA AMARAL DA LUZ , GABRIEL OLIVEIRA MORAES DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DARLEN DAMASO DE CARVALHO em face do acórdão que julgou a apelação n.

0826511-78.2018.8.14.0301 A parte embargada é RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA.

O acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TESTEMUNHAS ASSINARAM O CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DO ART. 784, III do CPC/15. PARA QUE O INSTRUMENTO PARTICULAR GOZE DE EXECUTIVIDADE, NÃO É OBRIGATÓRIO QUE AS TESTEMUNHAS PRESENCIEM O NEGÓCIO JURÍDICO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE AS ASSINATURAS TEREM SIDO LANÇADAS EM DATA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aduz o embargante que nas razões dos embargos à execução teses alternativas foram ventiladas sem ter ocorrido a respectiva apreciação, as quais seriam: violação da congruência, execução lastreada em cheques prescritos, existência de vícios no imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, abatimento de valores para reparos no imóvel, indenização por perdas e danos e alegação de exceção de contrato não cumprido.

Afirma que fora apreciada apenas a tese concernente a simulação de assinatura de testemunhas no contrato que se fundou a execução, de modo que pleiteia que o processo retorne a origem para apreciação dos demais pontos alegados. Sustenta que as teses alternativas não podem ser apreciadas pelo Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância, mas caso seja o entendimento sobre a possibilidade de enfrentamento das matérias suscitadas, requer a sua apreciação ou o retorno dos autos ao juízo singular para tanto. Comenta que houve omissão no julgado por deixar de observar que a assinatura das testemunhas passou a constar depois da realização do negócio jurídico, evidenciando a intenção dolosa de simulação perpetrada pelos Embargados, requerendo efeitos infringentes aos embargos. Requer que seja suprida a omissão quanto a apreciação das teses alternativas, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem ou pela Corte de Julgamento, e que seja suprida a omissão quanto a alegação de que não se pode considerar válida assinatura de testemunhas que seriam pessoas estranhas, que não acompanharam a negociação.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção do julgado - id n. 8377102.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta para julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0826511-78.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: DARLEN DAMASO DE CARVALHO

ADVOGADOS: EVERSON GOMES CAVALCANTI E GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CARINA AMARAL DA LUZ , GABRIEL OLIVEIRA MORAES DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, alega o embargante que houve omissão no julgado concernente às demais teses que foram ventiladas em sede de embargos à execução, as quais não foram apreciadas na sentença e não foram objeto de análise no acórdão embargado. Afirma o recorrente que tais teses deixaram de ser abordadas em razão de que houve o julgamento do feito pautando-se o julgador singular somente na alegação de vício na assinatura das testemunhas constantes no contrato, que embasou a execução, incorrendo em omissão quanto aos demais pontos abordados nos embargos à execução. Requer, por meio dos embargos de declaração que tais pontos sejam analisados nesta oportunidade ou que retorne os autos ao julgador
a quo
para tanto.

Pois bem, verifica-se que este Juízo
ad quem
se ateve ao que fora trazido no bojo da apelação, das contrarrazões, bem como ao próprio conteúdo decisório da sentença. Não havendo qualquer omissão a ser suprida na presente oportunidade.

Assim, conforme observado pelo próprio embargante, em suas razões recursais. este juízo
ad quem
incorreria em supressão de instância caso passasse a discorrer e analisar matéria que não foi ventilada pelo julgador de piso e que não fez parte da sentença, nem foi objeto da apelação e nem das contrarrazões. Então, ressalta-se que se existe alguma omissão esta não adveio desta segunda instância de julgamento. Desse modo, não se pode cogitar a possibilidade de esta Corte suprir omissão referente a decisão de outro julgador, uma vez que só pode corrigir quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, que sejam decorrentes da decisão que proferiu.

Sendo assim, ao verificar que o julgador de piso deixou de abordar alguma matéria ventilada nos Embargos à Execução, caberia ao respectivo embargante opor os devidos embargos de declaração em momento oportuno, o que não o fez, de modo que não cabe, que, neste momento processual, faça uso dos embargos de declaração perante o juízo
ad quem
para sanar a dita omissão.

Portanto, deveria o ora recorrente, em tempo oportuno, ter provocado o julgador
a quo
para que pudesse se manifestar sobre a suposta omissão, que fora ventilada somente neste momento processual. Sendo incabível que esta Corte
ad quem
venha suprir eventual omissão que nem mesmo se refere ao acórdão que proferiu.

Ressalta-se ainda que não houve qualquer manifestação anterior do ora embargante sobre os pontos alegados nos presentes aclaratórios, nem pela via recursal e nem por meio das contrarrazões, a qual apenas se ateve ao conteúdo decisório da sentença, pleiteando pela sua manutenção.

Ademais, não há que se falar em remeter o respectivo processo para a 1ª instância, a fim de que sejam apreciadas as demais questões arguidas em sede de embargos à execução pelo juízo
a quo
, uma vez que seria inadmissível considerar a possibilidade de os embargos à execução serem sentenciados duas vezes, o que infringiria o Devido Processo Legal e a ordem processual vigente, que se pauta no Princípio da Inalterabilidade da Sentença, conforme se denota do art. 494 do CPC/15, que prevê:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Acerca do ponto em que o embargante requer efeitos infringentes com relação a assinatura das testemunhas, que integram o documento de contrato que se firma a demanda executória, o acórdão embargado firmou seu entendimento, no sentido de considerar que “
Não é obrigatório que as testemunhas presenciem o negócio jurídico, sendo irrelevante o fato de as assinaturas terem sido lançadas em data posterior à realização do negócio
”.
Portanto, não há qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório a ser sanado nesta oportunidade. O que denota-se é que houve apenas o inconformismo do Embargante em relação ao julgamento do apelo, o qual não atendeu aos seus interesses.

Sendo assim, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado e nem mesmo qualquer dos demais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço do presente recurso, mas DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando pelo seu DESPROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022